Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718811-24.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMBARGADO: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face do acórdão 2058367 (ID 77830959) que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa restou assim redigida: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de descontos em conta corrente relativos a parcelas de empréstimo bancário. A agravante, alegou que os descontos comprometem sua subsistência e que já havia revogado a autorização para débito automático. Requereu a imediata cessação dos débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se essa revogação impõe à instituição financeira o dever de cessar os débitos, independentemente da existência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 (REsp 1863973/SP), firmou a tese de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar autorização expressa do correntista, sendo esta revogável a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa específica. 4. A Resolução CMN no 4.790/2020 garante expressamente ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, o que reforça a autonomia da vontade do consumidor na gestão de sua conta bancária. 5. A documentação dos autos comprova que a agravante comunicou expressamente o cancelamento da autorização de débito, não obstante a instituição financeira tenha mantido os descontos, em desrespeito à norma regulatória vigente. 6. A revogação da autorização de débito não afasta o dever da mutuária de pagar a dívida assumida, devendo o banco adotar outros meios legítimos de cobrança, observando o devido processo legal e os princípios do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade. 2. A revogação da autorização para descontos não exime o devedor do pagamento da dívida, mas obriga a instituição financeira a utilizar outros meios legítimos de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 489, § 1o; CDC, arts. 6o e 39; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, IV e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão no 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão no 2007594, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 04/06/2025. O embargante argumenta, em suas razões recursais (ID 78063978), que a decisão proferida em sede de agravo deixou de observar que, no processo originário (autos no 0704346-86.2025.8.07.0007), a sentença proferida anteriormente à decisão do agravo foi de improcedência total dos pedidos da inicial. Aponta que houve contradição no voto condutor e vencedor do agravo de instrumento. Por fim, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, para declarar a contradição apontada na r. decisão ora embargada, sanando os vícios nela existentes. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face do acórdão 2058367 (ID 77830959) que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA. Verifico que o acórdão foi deliberado em sessão realizada no dia 27/10/2025, consoante certidão de ID 77805428, juntada aos autos às 12h20min. Ocorre que, na mesma data, foi proferida sentença pelo juízo de origem, às 16h03min36s, circunstância que esvazia o interesse recursal, pois encerra a prestação jurisdicional cognitiva quanto à matéria atacada no agravo. Consta, ainda, que, até a publicação do acórdão, o juízo singular não havia comunicado nos autos do agravo a existência da sentença proferida na origem. Nesse contexto, embora arguida contradição, constata-se que o acórdão embargado examinou corretamente o mérito com base na situação fática processual existente ao tempo de sua deliberação. O que sobreveio foi modificação do estado processual, a prolação de sentença, fato externo ao julgamento e ocorrido posteriormente à sessão, o que não caracteriza vício interno sanável por embargos de declaração (art. 1.022, CPC). Cuida-se, portanto, de superveniência de causa de prejudicialidade, cuja apreciação não demanda integração do julgado, mas apenas o reconhecimento formal de que a sentença proferida substitui a decisão agravada. Assim, afasto a alegada contradição, pois a existência de sentença não integrava o conhecimento do órgão julgador no momento da deliberação. Todavia, diante do fato superveniente, reconheço a perda de objeto do agravo, com a consequente manutenção dos efeitos da sentença proferida na origem. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e os embargos de declaração em razão da superveniência de sentença na ação originária, a qual substitui a decisão agravada. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 5 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator